Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. É dispensável a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.